Tribunal: TCU
Processo: 037.016/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10746/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Anual, atinente ao exercício de 2018, do Ministério dos Direitos Humanos - MDH (extinto), atual Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Considerando as alterações significativas na transição do Ministério dos Direitos Humanos para o atual Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, ocorrida no exercício em questão (peça 12, p. 2), bem como as diversas modificações estruturais das áreas originariamente absorvidas pelo MDH, às quais foram dirigidas diversas das determinações e recomendações cuja consistência ou atendimento foram verificadas nestes autos; Considerando que este Tribunal, ao apreciar as contas da então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (órgão que antecedeu o MDH) relativas ao exercício de 2014 (constantes do TC- Processo 029.873/2015-0 ), deliberou, via item 1.8 do Acórdão 5714/2016-TCU-Segunda Câmara , por determinar àquele órgão que: (i) adotasse providências para implementar o planejamento estratégico da unidade, nos termos do art. 27, inciso XVII, alínea "a", da Lei 10.683/2003, e do critério 2 da avaliação do Gespública, instituído pelo Decreto 5.378/2005; (ii) adotasse providências para instituir indicadores de desempenho que possibilitem melhorar a avaliação em relação a padrões administrativos e gerenciais da unidade, nos termos do item 5.4, anexo II, da Decisão Normativa-TCU 134/2013, alterada pela DN TCU 140/2014; e (iii) adotasse providências para instituir indicadores de desempenho da gestão de recursos oriundos de renúncias de receita, nos termos da Decisão Normativa TCU 134/2013, alterada pela DN TCU 140/2014; Considerando, quanto a isso, a ponderação da unidade instrutiva de que tais determinações, cujo cumprimento chegou a ser iniciado (conforme informado no relatório de gestão de 2017), além de não conterem prazo fixado para o seu cumprimento (nesse ponto não se enquadrando nas disposições da recente Resolução TCU 315/2020, arts. 2o, inc. I, e 6o, inc. I), também perderam seu objeto com a absorção da extinta SDH pelo MDH e a necessidade de um novo plano estratégico para o novo órgão, cuja implementação estava prevista para 2019, tornando-se, portando, despiciendo manter o monitoramento das medidas, à vista do disposto no art. 17, § 3o, "a", da Resolução TCU 315/2020 (peça 12, p. 4); Considerando que esta Corte de Contas, quando da apreciação do Monitoramento constante do TC- Processo 016.895/2013-4 , deliberou, via item 1.7.5 do Acórdão 2955/2014-TCU-Plenário , por determinar à então Secretaria de Política para as Mulheres que passasse a incluir, a partir do próximo relatório de gestão, no campo destinado a informações sobre transferências voluntárias, as seguintes informações sobre os instrumentos vigentes no exercício de referência: quantidade física e financeira de convênios com status "a aprovar" e "a comprovar"; quantidade de convênios vencidos com os dois status ; providências adotadas no exercício para saneamento da situação e cronograma executivo com vistas ao cumprimento dos prazos legais para cada fase dos instrumentos; Considerando, a esse respeito, a proposta da unidade técnica no sentido de, nos termos do art. 13, § 3o, "a", da Resolução TCU 315/2020, autorizar-se a descontinuidade do monitoramento de tal determinação, tendo em vista não contar com fixação de prazo para o seu cumprimento (peça 12, p. 4); Considerando que este Tribunal, ao apreciar auditoria levada a efeito na então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (TC- Processo 025.461/2013-3 ), deliberou, via item 9.2 do Acórdão 2776/2014-TCU-Plenário , por recomendar àquele órgão que: (9.2.1) ao designar membros para compor seus conselhos institucionais, faça constar os respectivos CPFs no ato de designação; (9.2.2) comunique tempestivamente às suas áreas acerca de eventuais deliberações do TCU dirigidas ao órgão; Considerando que esta Corte, ao apreciar auditoria operacional realizada com vistas a avaliar as ações de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher (TC- Processo 012.099/2011-2 ), deliberou, via itens 9.1.3 e 9.1.5 do Acórdão 403/2013-TCU-Plenário , por recomendar à então Secretaria de Políticas para as Mulheres que: (9.1.3) elaborasse e divulgasse Norma Técnica para a implantação e a gestão das Casas Abrigo; (9.1.5) instituísse uma base nacional comum e unificada de dados sobre a violência doméstica e familiar, de modo a sistematizar e integrar as informações produzidas pelos órgãos que prestam atendimento psicossocial, policial e judicial, assim como pelas promotorias de justiça, que permita o acompanhamento dos casos desde o momento de registro da ocorrência até o cumprimento da decisão judicial; Considerando as ponderações da unidade instrutiva acerca do longo tempo decorrido desde a emissão das recomendações mencionadas nos dois itens precedentes e, simultaneamente, de todas as modificações estruturais sofridas pelos órgãos destinatários de tais diretivas (peça 12, p. 3/4); Considerando que, ao apreciar o TC- Processo 012.914/2017-7 , atinente a acompanhamento das transferências voluntárias para entes localizados no Estado do Rio Grande do Sul, este Tribunal deliberou, via itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1953/2017-TCU-Plenário , por determinar à então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República que (9.1.1) adotasse as providências necessárias para apurar a existência de inconsistências nos dados do Siconv relativos aos ajustes especificados e, em caso positivo, efetuasse os registros de ajuste no sistema, conforme orientações constantes do Comunicado 12/2017 da Comissão Gestora do Siconv, de forma a garantir a fidedignidade das informações e a observância dos princípios constitucionais da transparência e do controle; (9.1.2) informasse ao Tribunal o resultado das medidas implementadas; Considerando o registro da unidade técnica quanto ao fato de o MMFDH haver comprovado a adoção de providências de apuração de inconsistências no Siconv e de sua correção, sendo o último informe de que restariam "apenas seis instrumentos com pendências a serem resolvidas junto ao Departamento de Transferências Voluntárias, do Ministério da Economia", e o posicionamento dos escalões superiores da SecexDefesa no sentido de que tais determinações sejam consideradas cumpridas, já que as providências determinadas foram observadas e o resultado de sua adoção foi comunicado a este Tribunal (peça 12, p. 4); Considerando o entendimento da unidade técnica de que no exame das contas ora sob exame só restaram configuradas falhas formais, de pequena relevância, não suficientes para a imposição de ressalvas (peça 11, p. 24 e 28); Considerando, de todo modo, em consonância com as conclusões e propostas de encaminhamento do órgão instrutivo, a conveniência da expedição de ciências (peça 11, p. 28/29, e peça 12, p. 4/5); Considerando a concordância do MP/TCU (peça 14), neste ato representado pelo Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, com as conclusões e propostas de encaminhamento da unidade técnica (peça 11, p. 28/29), com os ajustes de forma alvitrados pelo Diretor da Área (peça 12, p. 4/5), estes já anteriormente endossados pelo Secretário de Controle Externo da SecexDefesa (peça 13); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos responsáveis srs. Gustavo do Vale Rocha, Ministro de Estado no período de 10/4 a 31/12/2018, Luislinda Dias de Valois Santos, Ministra de Estado no período de 1o/1 a 20/2/2018, Engels Augusto Muniz, Secretário-Executivo no período de 22/2 a 14/10/2018, Marcelo Dias Varella, Secretário-Executivo Substituto no período de 15/10 a 31/12/2018, Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, Secretário Nacional de Cidadania Adjunto no período de 15/5 a 31/12/2018, Herbert Borges Paes de Barros, Secretário Nacional de Cidadania no período de 15/5 a 31/12/2018, Marco Antônio Ferreira Pellegrini, Secretário Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência no período de 1o/1 a 31/12/2018, Juvenal Araújo Júnior, Secretário Nacional de Política de Promoção de Igualdade Racial no período de 1o/1 a 31/12/2018, Marcelo Silva Oliveira Gonçalves, Secretário Adjunto Nacional de Política de Promoção de Igualdade Racial no período de 28/6 a 31/12/2018, Maria Socorro Medeiros de Morais, Secretária Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no período de 1o/1 a 6/4/2018, Rogério Luiz Barbosa Ulson, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa no período de 16/4 a 31/12/2018, Fábio Moassab Bruni, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa Adjunto no período de 15/5 a 31/12/2018, Berenice Maria Giannella, Secretária Nacional de Direitos da Criança e Adolescente no período de 1o/1 a 19/8/2018, Luís Carlos Martins Alves Júnior, Secretário Nacional de Direitos da Criança e Adolescente no período de 20/8 a 31/12/2018, Lílian Lobo Machado, Secretaria Nacional de Política para Mulheres Adjunta no período de 5/7 a 31/12/2018, Fátima Lúcia Pelaes, Secretária Nacional de Política para Mulheres no período de 1o/1 a 5/4/2018, Andreza Winckler Colatto, Secretária Nacional de Política para Mulheres no período de 5/7 a 31/12/2018, Maria Aparecida Andrade Moura, Secretária Nacional de Política para Mulheres Adjunta no período de 1o/1 a 5/7/2018, dando-lhes quitação plena; b) expedir as ciências indicadas no item 1.7.1 desta deliberação; c) dispensar, com fulcro no art. 17, §3o, "a", da Resolução TCU 315/2020, o monitoramento das determinações expedidas por intermédio do item 1.8 do Acórdão 5714/2016-TCU-Segunda Câmara e do item 1.7.5 do Acórdão 2955/2014-TCU-Plenário ; d) com amparo no art. 17, §3o, "b", da Resolução TCU 315/2020, dispensar o monitoramento das recomendações expedidas por meio do item 9.2 do Acórdão 2776/2014-TCU-Plenário e dos itens 9.1.3 e 9.1.5 do Acórdão 403/2013-TCU-Plenário ; e) considerar cumpridas as determinações expedidas por intermédio dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1953/2017-TCU-Plenário ; f) encaminhar cópia deste Acórdão, assim como da instrução constante da peça 11 e do despacho constante da peça 12, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, na condição de sucessor do extinto Ministério dos Direitos Humanos. 1. Processo TC- Processo 037.016/2019-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andreza Winckler Colatto, CPF XXX.278.601-XX; Berenice Maria Giannella, CPF XXX.045.358-XX; Engels Augusto Muniz, CPF XXX.010.945-XX; Fábio Moassab Bruni, CPF XXX.302.078-XX; Fátima Lúcia Pelaes, CPF XXX.198.582-XX; Gustavo do Vale Rocha, CPF XXX.214.861-XX; Herbert Borges Paes de Barros, CPF XXX.144.831-XX; Juvenal Araújo Júnior, CPF XXX.508.866-XX; Lílian Lobo Machado, CPF XXX.005.587-XX; Luís Carlos Martins Alves Júnior, CPF XXX.068.793-XX; Luislinda Dias de Valois Santos, CPF XXX.111.019-XX; Marcelo Dias Varella, CPF XXX.638.656-XX; Marcelo Silva Oliveira Gonçalves, CPF XXX.602.771-XX; Marco Antônio Ferreira Pellegrini, CPF XXX.368.008-XX; Maria Aparecida Andrade Moura, CPF XXX.743.006-XX; Maria Socorro Medeiros de Morais, CPF XXX.124.574-XX; Rogério Luiz Barbosa Ulson, CPF XXX.772.078-XX; Sérgio Paulo da Silveira Nascimento, CPF XXX.589.176-XX. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Direitos Humanos - MDH (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: SecexDefesa. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como sucessor do Ministério dos Direitos Humanos, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 1.7.1.1. a ausência de informações atualizadas em seu sítio na internet, especialmente no que se refere à publicidade da Carta de Serviços ao Cidadão, contraria o previsto no art. 11 do Decreto 9.094, de 17/7/2017; 1.7.1.2. a ausência de publicidade de despesas e receitas do órgão, contratos, licitações, convênios e transferências infringe o disposto no art. 8o da Lei 12.527, de 18/11/2011;